Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PERMUTA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROCURAÇÃO. SUSPENSÃO DE EFEITOS. ALIENAÇÃO. IMÓVEIS EM LITÍGIO.
1. O deferimento da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em ação de rescisão de contrato de permuta de imóveis, havendo elementos do inadimplemento de uma das partes, mostra-se viável o deferimento da tutela de urgência para cancelar os efeitos de procuração que confere poderes à outra parte para alienar os bens em litígio.
3. Deu-se provimento ao recurso.